Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704415-87.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JACKSON SANTOS DA SILVA D E S P A C H O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de JACKSON SANTOS DA SILVA. Pela sentença de ID57226559, indeferida a inicial, feito extinto sem exame do mérito. Em 04/7/2023, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A interpôs apelação (ID57226560) O réu foi citado por edital (ID57226567) para contra-arrazoar o recurso, cabendo à Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, desde então, a representação processual do réu (ID57226570). Em ID57226570, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões (ID57226570). Em 29/04/2024, o processo foi incluído na pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária Virtual – 5 TCV (período 23/05/2024 a 31/05/2024) – ID58531213. Em 09/05/2024, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A apresentou petição, informando “a formalização de acordo” com o réu. Pediu: “Diante de todo exposto, as partes requerem a homologação do presente acordo, bem como a extinção do feito nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil” (ID58920289 – p.4). O Banco juntou a Carteira de Habilitação de JACKSON SANTOS DA SILVA e a Carteira da OAB/DF de Silas Marcelino de Brito, (ID58920289). Instada a se manifestar, a Curadoria Especial consignou que “A petição apresentada pela parte apelante de Id. 58920289 apresenta acordo, assinado por terceiro em relação ao ora substituído, que se intitula advogado, mas não exibe a necessária procuração para atuar como representante processual do Apelado nos autos. Assim, diante do exposto, cabe ao Apelante esclarecer tal circunstância de modo que seja validada a avença, eis que a Curadoria Especial é nomeada para a substituição processual do ausente, circunstância que ainda prevalece, até o efetivo comparecimento do Apelado.” (ID58981064). Pelo despacho de ID59370999, registrado que “O acordo (ID 58920289) apresentado pelo apelante não apresenta assinatura do devedor. Tampouco consta procuração nos autos, conferindo poderes ao advogado que o patrocina. Nesse contexto, intime-se o apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para se manifestar acerca da persistência do interesse recursal.” Processo retirado de pauta. Em 28/05/2024, o Banco aduz que “(..) a minuta de acordo foi assinada por procurador constituído pelo apelado o qual não disponibilizou a procuração para juntada aos autos. Desta forma, a fim de sanar a irregularidade apontada, requer seja cadastrado aos autos o procurador do requerido ora apelado Dr. Silas Marcelino de Brito OAB/DF 66011 para que regularize a sua representação processual juntado aos autos a legitima procuração.” (ID59672676). Muito bem. No caso, JACKSON SANTOS DA SILVA (réu) foi citado por edital (ID57226567) e, até que sobrevenha procuração conferida ao advogado escolhido pelo réu, ao menos, nestes autos, a Curadoria Especial representa o réu. Ciente estou de que o STJ já exarou entendimento de que "A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória" (REsp 2062295/DF, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2023). Nos autos, repise-se: o réu JACKSON SANTOS DA SILVA já está representado processualmente pela Defensoria Pública. Se pretende desconstituir esse patrocínio, deve apresentar procuração conferindo poderes a outro causídico. Afinal, regularização de representação processual faz-se com apresentação de procuração (artigo 104, CPC), e não com cadastro no sistema, como requer o Banco. Se tais razões não bastassem, não foram preenchidos os requisitos do acordo para fins de homologação judicial: veja-se que, embora o termo de acordo tenha sido celebrado entre BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e JACKSON GOMES PINHEIROS MARTINS, a avença é assinada pelo causídico Silas Marcelino de Brito OAB/DF 66011 (ID5892089), e não pelo próprio réu, alegadamente, interessado. Nesse contexto, não há como aferir a livre vontade de JACKSON GOMES PINHEIROS MARTINS na autocomposição entre as partes. E o mero cadastro do causídico Silas Marcelino de Brito no sistema, como requer o Banco, não sana a irregularidade. Ante o exposto, faculto ao Banco/autor que junte procuração de JACKSON GOMES PINHEIROS MARTINS (réu) a causídico que o representa para fins de desconstituição da Defensoria Pública de sua representação processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora